Tribunal: TJSP
Processo: 1099472-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - "Ação de Rito Ordinário por Perdas e Danos" (sic.) - Apelante que busca a remoção do compartilhamento de obras literárias em página de internet, bem como o ressarcimento dos danos materiais por ofensa a direitos autorais de editoras que lhe são associadas – Sentença de parcial procedência, com condenação do réu à obrigação de remover os conteúdos, bem como ao pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - "Ação de Rito Ordinário por Perdas e Danos" (sic.) - Apelante que busca a remoção do compartilhamento de obras literárias em página de internet, bem como o ressarcimento dos danos materiais por ofensa a direitos autorais de editoras que lhe são associadas – Sentença de parcial procedência, com condenação do réu à obrigação de remover os conteúdos, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$50.000,00 – Insurgência de ambas as partes.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requerimento do réu – Concessão – Elementos constantes dos autos indicando que o réu, embora milite como advogado, atua essencialmente nas causas que lhe são encaminhadas pelo convênio entre Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública do Estado – Renda mensal auferida que, por isso, não é elevada – Réu, ainda, que sustenta uma filha menor e um irmão igualmente menor, além de arcar com o pagamento de aluguel do imóvel onde reside e atuar como servente de pedreiro, eventualmente, para completar a renda – Autora que não apresentou qualquer elemento a indicar a capacidade financeira do réu, limitando-se a questioná-la genericamente – Benesse, portanto, deferida.
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Rejeição – Fundamentos que se confundem com o mérito.
MÉRITO – Réu que foi o criador e administrador da comunidade "MJT Downloads", hospedada na plataforma "Google Plus", página esta voltada ao compartilhamento de livros, vídeo aulas e apps, entre usuários previamente cadastrados – Obras literárias referidas nos autos, que foram objeto de compartilhamento no grupo por dois usuários diversos, que não o próprio réu – Atuação do réu equiparada à de um provedor de conteúdo, o que, nos termos do art. 19, caput do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14), somente autoriza a sua responsabilização pela retirada dos conteúdos ilícitos, após determinação judicial, não podendo ele ser compelido ao ressarcimento de danos, o que deve ser exigido dos próprios responsáveis pelos compartilhamentos – Marco Civil da Internet que consagra, como regra, a responsabilidade subjetiva dos provedores em geral, de modo que, no caso concreto, não pode o réu ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, o que implicaria clara responsabilização objetiva – Recurso da autora voltado à majoração do quantum indenizatório que, nesse cenário, resta prejudicado.
Sentença reformada, com julgamento de parcial procedência do pedido inicial, para o único fim de restringir a condenação do réu à exclusão dos conteúdos ilícitos divulgados na página "MJT Downloads" – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.